Tribunal: CARF
Processo: 10120.720799/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720799/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente a Impugnação, em face do Auto de Infração (fls. 451/463), relativo a omissão de
rendimentos de depósitos bancários de origem não comprovada nos anos-calendários de 2006 e
2007.
A fiscalização procedeu à análise de livros caixa de produtor rural, notas fiscais e
extratos bancários, concluindo pela ocorrência do disposto no artigo 42 da Lei 9.430/96, ante a
ausência de comprovação da origem dos depósitos.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720799/2011-11
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2011-11

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. Lei n. o 9.430/96.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
Para a tributação da exploração da atividade rural por pessoa física seja por mediante
arbitramento da base de cálculo, ou apurado mediante receitas e despesas escrituradas,
somente é possível se respaldada em documentos que espelhem de forma inequívoca a
correspondência entre a receita omitida e a movimentação financeira decorrente dessa
atividade.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem conteúdo
normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando
inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento jurídico.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Nulidade do lançamento e vício no procedimento, na medida em que o
Recorrente é ligado diretamente à atividade rural, sendo que a forma de
tributação se dá através da equação receitas menos as despesas ou
arbitramento, nos termos do art. 66, da Lei 8.023/90, não podendo ser
simplesmente aplicada a tabela progressiva do IR sobre a totalidade das
receitas auferidas, como se estivesse tratando de receitas de outras
atividades;
(ii)
No mérito, que toda a receita auferida pelo Recorrente teve origem na sua
única fonte de renda, que seria a atividade rural, conforme expressamente
reconhecido pelo fisco;
(iii)
Que por força da Lei no 8.023/90, as receitas provenientes desta atividade
deverão ser consideradas anualmente, não se admitindo o levantamento
mensal;
(iv)
Se fosse admitida a hipótese de levantamento mensal, deveria
obrigatoriamente ser considerada as sobras de recursos de um mês para o
outro seguinte, a exemplo do que ocorre na matéria tributável “acréscimo
patrimonial a descoberto”;
(v)
Deve ser excluída a quantia referente à transferências entre contas da
mesma titularidade, no valor de R$ 33.200,00 e também considerado como
recursos do recorrente, em 2006, a quantia de R$ 76.864,00, referente ao
empréstimos realizado junto ao filho Bruno Oliveira, fracionado em três
depósitos, mencionados às fls. 259, 279 e 280 dos autos;
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2011-11

(vi)
Deve ser considerada as receitas de atividade rural nos valores de R$
679.556,46, em 2006, e R$ 733.150,00, em 2007, conforme relatório da
SEFAZ/GO;
(vii)
Que todas as receitas devem ser consideradas, pois basta a existência
desses recursos, independente da coincidência de datas e valores dos
depósitos, já que o art. 42 da Lei no 9.430/96 exige apenas a comprovação
dos recursos, sendo que o caixa na atividade rural é anual.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto à preliminar suscitada, de que o lançamento é nulo, eis que demonstrado
que o Recorrente tem como atividade a rural, sendo que a forma de tributação se dá através da
equação receitas menos as despesas ou arbitramento, nos termos do art. 66, da Lei 8.023/90, não
podendo ser aplicada a tabela progressiva do IR sobre a totalidade das receitas auferidas, como
feito no Auto de Infração, sem razão o Recorrente.
O fundamento legal do lançamento está disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é caracterizada por valores creditados
em conta de depósito, mantida em instituições financeiras, sendo que o Recorrente não teria
comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto admite-se, por evidente, prova em contrária.
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Nesse sentido, para fins da omissão de rendimentos albergada pelo dispositivo em
referência, seria indiferente ser consideradas as receitas da atividade rural (mesmo se forem
efetivamente provadas) de forma anual e não mensal. É dizer, que fossem consideradas as sobras
de recursos de um mês para o outro seguinte, como pretendido pelo Recorrente.
É que a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2011-11

Nessa linha de raciocínio, é que se afasta a tese de que deveriam ser consideradas
as receitas de atividade rural nos valores de R$ 679.556,46, em 2006, e R$ 733.150,00, em 2007,
conforme relatório da SEFAZ/GO, juntado na Impugnação.
Não é ponto controvertido saber qual a atividade única ou preponderante do
Recorrente, mas sim a origem individualizada de cada depósito.
Partindo dessa análise pormenorizada dos depósitos, o Recorrente sustentou em
seu recurso que deveriam ser excluídos (i) os valores referentes à transferências entre contas da
mesma titularidade, no valor de R$ 33.200,00 (docs. 4/9 da Impugnação) e (ii) considerado como
recursos, em 2006, a quantia de R$ 76.864,00, referente ao empréstimos realizado junto ao filho
Bruno Oliveira, fracionado em três depósitos, nos valores de R$ 23.864,00 (de 11/05/06), R$
43.000,00 (03/10/2006) e R$ 10.000,00 (06/10/2006), mencionados às fls. 259, 279 e 280 dos
autos (docs. 10/15 da impugnação).
Quanto as transferências entre contas da mesma titularidade, o acórdão recorrido
já enfrentou a questão, vindo a excluir os valores que efetivamente foram movimentados pelo
Recorrente entre suas contas nos Banco HSBC e Banco do Brasil:
Pelo que se depreende dos dados bancários apontados pelo impugnante, de fato, o valor
dos créditos movimentados pelo mesmo titular não poderia integrar a base de cálculo,
assim, devem ser excluídos os lançamentos apontados em 11/01/2006 que foi
movimento do Banco HSBC para o Banco do Brasil no valor de R$ 5.000,00, fls. 493 e
R$ 15.200,00 em 10/05/2006 do HSBC para o Banco do Brasil, fls. 494. Portanto,
proporcionalmente, deve ser excluído da base de cálculo o valor de R$ 10.100,00.
No ano calendário de 2007, deve ser excluído o valor do movimento de mesmo titular,
comprovados mediante fls. 495, 496 e 497, em 03/01, R$ 3.000,00, 16/01, R$ 4.000,00
e em 22/08, R$ 6.000,00 totalizando R$ 13.000,00, cabendo proporcionalmente a cada
um dos titulares R$ 6.500,00 a ser excluído da base de cálculo.
Compulsando os autos, constato ser conclusivo o acórdão recorrido, não
identificando qualquer outro valor movimentado pelo Recorrente que não tenho sido excluído.
Quanto ao sustentado empréstimo tomado com seu filho, Bruno Césaz Oliveira,
também adiro integralmente ao entendimento do acórdão recorrido:
Quanto ao valor de R$ 76.864,00 que o contribuinte afirma ser empréstimo de seu filho
Bruno Cezar, sendo, R$ 23.864,00 em 11/05/2006, R$ 43.000,00 em 03/10/2006 e R$
10.000,00 em 06/10/2006, tal operação afigura-se nebulosa e carece de melhor respaldo
probatório, pois, na DIRPF do exercício correspondente, fls. 08, o registro declarado foi
de um empréstimo único, contraído em 02/10/2006 no valor de R$ 120.000,00, nestes
termos, é desconcertante o fato de haver transferência financeira cinco meses antes do
fato.
Importa considerar que não há vedação legal de se tomar ou fazer empréstimos entre
familiares, entretanto, tal circunstância não é oponível erga omnes, tendo efeito inter
partes, contudo, as consequências jurídicas e fiscais podem não ser aquelas desejadas
pelos envolvidos visto tangenciar o direito de terceiros, no caso fazenda pública, de
arguir a materialidade dos fatos.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, voto por negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2011-11

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital